Tribunal: CARF
Processo: 10680.924721/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924721/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.357 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FORNAC FUNDICAO DE ACOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
POSSIBILIDADE.
Não há (e nem poderia haver) qualquer impossibilidade de compensação ou
ressarcimento de créditos básicos de IPI acumulado em trimestres anteriores. O
que a norma regulamentar acima exige é que: a) o pedido de ressarcimento se
refira a um único trimestre calendário e b) dos créditos a restituir sejam
subtraídos os débitos do trimestre calendário.
ERRO. PROVA.
Demonstrado o erro, bem como o valor correto de crédito por meio de
escrituração regular acompanhada de documentos, deve ser afastada a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924721/2011-10
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao terceiro trimestre de
2008 no valor total de R$ 79.727,33.
1.2. O pedido foi parcialmente reconhecido (ressarcimento autorizado, R$
49.122,94) por meio de despacho eletrônico ante a “constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega erro no preenchimento dos créditos e débitos no PER/DCOMP, nos termos do RAIPI.
1.4. A DRJ de Belém do Pará julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade vez que:
1.4.1. Embora o RAIPI aponte saldo credor do trimestre anterior ao ressarcimento
no valor total de R$ 116.957,84 o Livro do Estabelecimento na Certificação
aponta saldo credor de zero;
1.4.2. “O saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de
ressarcimento, somente podendo ser utilizado para deduzir, escrituralmente,
débitos de IPI”;
1.4.2.1. “Além disso (...) resta evidente que houve a consumação dos créditos
mantidos na escrita (não ressarcíveis), em débitos de IPI, em diversos períodos
ao longo do tempo, não somente no trimestre imediatamente anterior ao 3o
Tri/2008”;
1.4.3. “Inexistindo saldo anterior (não ressarcível) para utilização na dedução
dos débitos apurados no trimestre, obrigatoriamente o valor passível de
ressarcimento deve ser utilizado na dedução do débito de IPI, a fim de determinar
o valor a ser ressarcido e utilizado na compensação de outros débitos e
contribuições administrados pela RFB, daí por que, conforme demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível, às fls. 78/79, o valor passível de
ressarcimento apurado foi de R$ 49.122,94, face a consumação do crédito do
período na dedução de débitos de IPI do mesmo período”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, destacando:
1.5.1. O regular lançamento contábil de seus créditos;
1.5.2. A possibilidade legal de ressarcimento dos créditos acumulados em cada
trimestre (ex vi, art. 11 da Lei 9.779/99);
1.5.3. A ilegalidade das INs SRF 210/02, 460/04 e 600/05 ao impossibilitarem o
ressarcimento de créditos acumulados em trimestres anteriores.
1.6. Esta Turma, em Acórdão de minha relatoria determinou a baixa dos autos em
resolução nos seguintes termos:
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora
traga aos autos relatório circunstanciado indicando os trimestres em que foram
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

consumidos os créditos pleiteados pela Recorrente acompanhado de documentos que
respaldem estas conclusões.
1.7. Ao receber a diligência a unidade executora destacou que:
1.7.1. “Não foi possível localizar narrativa da fiscalização sobre eventual
consumo do crédito em períodos posteriores e, como será demonstrado adiante,
esse não foi o motivo da glosa”;
1.7.2. Em verdade, os créditos foram indeferidos pois, de acordo com os dados
descritos no SCC, a Recorrente não possuía saldo credor de IPI no 2° trimestre
de 2008 - imediatamente anterior a este pedido de ressarcimento. Desta feita, o
saldo devedor do 3o trimestre de 2008, consumiu o saldo credor do mesmo
trimestre, o que levou à redução do valor a ressarcir.
1.8. Intimada a se manifestar a Recorrente destaca que a resolução desta Turma
não foi cumprida pois o órgão de fiscalização não indicou em quais trimestres os créditos foram
consumidos ou trouxe os documentos que respaldassem a glosa. Ademais, os créditos descritos
pela fiscalização com base no SCC (informados por erro decorrente de troca de sistema) distam
daqueles descritos no RAIPI e na DCOMP.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Pois bem, esta Turma determinou a baixa dos autos para que a unidade
executora trouxesse “aos autos relatório circunstanciado indicando os trimestres em que foram
consumidos os créditos pleiteados pela Recorrente acompanhado de documentos que respaldem
estas conclusões”. Isto porque, o órgão julgador de piso asseverou:

2.1.1. Em cumprimento ao determinado por esta Turma, a unidade preparadora
afirmou que o parcial deferimento do crédito não teve como fundamento o consumo dos créditos
em períodos posteriores, mas a inexistência de saldo credor no trimestre anterior, de acordo com
as informações prestadas pela Recorrente no SCC.
2.1.2. Evidentemente pode ter ocorrido no caso uma falha de interpretação –
inclusive deste Conselheiro Relator – pois a DRJ disse que houve o consumo dos créditos “em
diversos períodos ao longo do tempo” sem dizer se no futuro ou no passado. Todavia, ante a
nova manifestação da fiscalização, não há outro caminho a não ser entender por afastado o
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

fundamento acerca do CONSUMO DOS CRÉDITOS EM PERÍODOS POSTERIORES,
restando para análise apenas e tão somente o fundamento de inexistência de crédito em
trimestres anteriores – o qual, já se tratou no Acórdão de diligência, inclusive:

“2.2. Fisco e Recorrente concordam que o ÔNUS EM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO é do contribuinte e que, em caso de erro cabe a ele
(contribuinte) demonstrá-lo (erro); divergem apenas sobre a força probante dos documentos
coligidos pela Recorrente. Com efeito, a DRJ dispõe que os lançamentos da Recorrente em seu
Livro de Registro distam do quanto descrito em PER/DCOMP e no Livro do Estabelecimento na
Certificação. Pormenorizando, enquanto o RAIPI descreve crédito acumulado no período
anterior de R$ 116.957,84 o Livro de Estabelecimento de Certificação aponta crédito
acumulado de zero. Ainda, a DCOMP descreve créditos de IPI de R$ 4.416,21 em julho de 2008,
R$ 13.178,65 em agosto de 2008 e R$ 62.132,74 em setembro de 2008 e o RAIPI descreve
crédito de R$ 29.922,94 em julho de 2008, R$ 58.390,28 em agosto de 2008 e R$ 57.588,09 em
setembro de 2008.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente afirma que no período do pedido de crédito
alterou seu sistema de controle interno o que gerou lançamento de valores equivocados em
DCOMP. Para demonstrar o erro colige cópia do Livro de Registro de Apuração do IPI do
período.
2.2.2. Nos termos dos artigos 195 e 196 do RIPI/02 (artigos 256 e 257 atual) o
contribuinte poderá utilizar créditos regularmente escriturados. Em assim sendo, para o bem e
para o mal, é condição intrínseca ao creditamento sua regular escrituração.
2.2.3. Pois bem, a DRJ não questiona a regular escrituração dos créditos, apenas
aponta divergência entre o escriturado e outras declarações da Recorrente. No entanto, o
eventual erro em declaração culmina, quando tanto, em sanção por descumprimento de
obrigação acessória.
2.2.4. De mais a mais, a Recorrente aponta erro na indicação de créditos e
débitos do período na DCOMP devido à troca de sistema operacional e, para demonstrar colige
cópia do livro de apuração do IPI:
Julho 2008:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

Agosto 2008:

Setembro 2008:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924721/2011-10

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital